Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020954-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Avaliação De Bens Penhorados. Prazo Para Manifestação Sobre Cálculos.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por coobrigados em execução fundada em contrato de crédito, visando à reforma da decisão que manteve a avaliação dos bens penhorados por Oficial de Justiça e indeferiu dilação de prazo para manifestação sobre os cálculos do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a legalidade da avaliação judicial realizada por Oficial de Justiça; e (
ii
) a razoabilidade da negativa de dilação de prazo para impugnação de cálculos.

III. Razões de decidir

3. A avaliação por Oficial de Justiça é a regra do art. 870 do CPC, sendo a nomeação de perito admitida apenas em casos que exijam conhecimentos técnicos especializados, o que não
fic
ou demonstrado.

4. A negativa de dilação de prazo se sustenta na
falta
de justificativa concreta e na inércia da parte, sendo suficiente o prazo concedido para o exercício do
contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Aplica-se a regra do art. 870 do CPC, sendo válida a avaliação de bens penhorados realizada por Oficial de Justiça, salvo demonstração objetiva da necessidade de perícia especializada
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 870.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI 2088800-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro
Calbucci
Renaux, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
o

1020954-96
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Frigorífico Araputanga S.A
.
e pelos coobrigados

José Almiro
Bihl
e Dirce Simioni
Bihl

em virtude da
decisão proferida pelo Ju
i
z da 3a Vara Cível de Cáceres no
bojo
da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000088-72.2002.8.11.0006, movida pelo
Banco da Amazônia S.A
.

O Juiz da primeira instância
indeferiu
02 (
dois
)
pleitos dos agravantes
, consistentes na
nomeação de perito avaliador especializado para avalia
r
be
ns imóveis
penhorado
s
e na
dilação de prazo
em
mais
10
(dez)
dias para manifesta
rem
sobre os cálculos apresentados pelo exequente.

Inconformados,
os
A
gravantes
aduziram
que a complexidade e o elevado valor dos imóveis penhorados exigem avaliação técnica minuciosa, a cargo de profissional com expertise na seara imobiliária, sendo insuficiente a atuação do oficial de justiça, cujos conhecimentos não abrangem as especificidades do mercado.

À luz do
artigo 870, parágrafo único, do CPC,
pediram a
nomeação de perito
, porque entendem que o caso se enquadra
em situações que demand
a
m saber especializado.

Quanto à dilação de prazo, argumenta
ra
m que os cálculos apresentados superam a cifra de R$ 5,7 milhões,
e
compreende
m
juros, correção monetária, honorários e encargos, circunstância que exige análise criteriosa.

Suscitaram
o desequilíbrio processual,
pois Agravado
obteve prorrogações reiteradas para a juntada de seus cálculos,
ao passo que o pedido dos Agravantes
foi
negado
.

Disseram que t
al negativa

vulnera o contraditório, a ampla defesa e o princípio da isonomia.

Com suporte nesses argumentos, pediram a reforma da
decisão
para que: (i) seja nomeado perito avaliador especializado; e (
ii
) seja concedido novo prazo de 10
(dez)
dias para manifestação sobre os cálculos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 296215869).

Contrarrazões anexadas no ID 301049882.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025